Tribunal: CARF
Processo: 10580.725133/2011-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.725133/2011-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-007.236 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2024
Recorrente
MARIA BRASIL SANDES GUEDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando este
registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a parte do lançamento que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
Matéria não discutida na peça impugnatória é atingida pela preclusão, não mais
podendo ser debatida na fase recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário apenas em relação a compensação indevida de imposto de
renda retido na fonte, e na parte conhecida, em negar- lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro
Tomazela, Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 15-36.325 - 5a Turma da
DRJ/SDR (fls. 101 e segs.).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.725133/2011-23
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-007.236 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.725133/2011-23

Trata-se de Impugnação à Notificação de Lançamento que constituiu crédito tributário
correspondente ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) relativo ao ano-
calendário 2007, no valor original de R$ 1.502,02, acrescido de multa e juros
moratórios.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal, o lançamento foi efetuado em
razão de: a) dedução indevida com previdência oficial; b) dedução indevida de despesa
médica; c) dedução indevida de incentivo; e d) compensação indevida de imposto de
renda retido na fonte (R$ 3.493,01, Departamento de Infraestrutura de Transporte da
Bahia).
O contribuinte alega, em síntese, que os rendimentos da ação trabalhista aforada contra
o Departamento de Infraestrutura de Transporte da Bahia correspondem àqueles
indicados nas planilhas de cálculo elaboradas pela 4a Vara do Trabalho de Salvador
anexadas (fls. 18 a 22). Entende que qualquer informação diferente das planilhas deve
ser desconsiderada. Afirma ainda que se esqueceu de abater as despesas com honorários
advocatícios na declaração de ajuste, relativos à ação trabalhista, anexando recibos para
que seja feita a dedução correspondente (fls. 23 a 25), aplicando-se o art. 56 do Decreto
no 3.000, de 26/3/1999. Informa os valores que entende corretos para o rendimento
bruto total (R$ 177.898,01), imposto de renda retido (R$ 44.918,15) e honorários (R$
27.661,83) que devem ser considerados, impugnando a glosa de compensação indevida.
Requer a anulação do débito e recálculo do valor a ser restituído.
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Sujeito passivo regularmente cientificado apresentou impugnação tempestivamente,
preenchendo os requisitos de admissibilidade.
Ressalve-se que o impugnante não opôs resistência às imputações de dedução indevida
com previdência oficial, de despesa médica, e de incentivo, insurgindo-se
especificamente apenas quanto à glosa de compensação indevida. Considera-se não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo sujeito passivo,
não instaurando o litígio e tornando a respectiva exigência definitiva na esfera
administrativa (Decreto no 70.235, de 6/3/1972, arts. 14 e 17).
Quanto aos pedidos formulados para inclusão de deduções não registradas
originariamente pelo contribuinte em sua declaração de ajuste anual, relativas a
despesas com honorários advocatícios, e recálculo de valores a restituir, não podem ser
conhecidos, visto que se caracterizam como pedido de retificação de declaração e de
restituição, cujo exame não se encontra no rol de atribuições próprias à atividade de
julgamento, submetendo-se a procedimentos e prazos específicos.
Além disso, a autoridade administrativa somente pode autorizar a retificação da
declaração de rendimentos, quando comprovado erro nela contido, desde que sem
interrupção do pagamento do saldo do imposto e antes de iniciado o processo de
lançamento de ofício (Decreto-Lei no 1.967, de 1982, art. 21, e Decreto-Lei no 1.968, de
23 de novembro de 1982, art. 6o, Decreto no 3.000, de 26/03/1999, art. 832).
Não bastasse isso, o acervo documental apresentado não permite exaurir a matéria
relativa aos honorários, pois as informações das planilhas anexadas com a impugnação
(fls. 18 e 20) apresentam divergência daquelas acostadas no dossiê fiscal (fls 64 e 67 a
69 ). A planilha de fl. 18 data de 30/7/2007 (fl.18), já as de fls. 67 a 69, datam de
13/8/2007. Aquelas acostadas às fl. 20 e fl.64 não identificam a data de elaboração. As
planilhas apresentadas à Autoridade Fiscal, inclusive, apresentam-se ilegíveis em alguns
campos não permitindo sequer a identificação das colunas especificas para cada valor
assinalado. Tal circunstância impossibilita o exame da integralidade dos rendimentos
auferidos na ação judicial, ao longo dos anos, inviabilizando a alocação proporcional
dos valores a título de honorários, inclusive em relação aos rendimentos isentos e não
tributáveis auferidos.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.236 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.725133/2011-23

A Autoridade Fiscal considerou os valores indicados nos comprovantes de rendimentos
pagos e de retenção do imposto de renda apresentados pelo sujeito passivo na fase de
auditoria (fls. 57 a 60) para todas as fontes pagadoras declaradas, não havendo nenhuma
razão de impugnação que possa desacreditar os valores lançados nestes documentos
pelas fontes pagadoras. Observo, inclusive, que para os rendimentos da fonte
Departamento de Infraestrutura de Transporte da Bahia a Autoridade Lançadora
promoveu a redução do montante dos rendimentos tributáveis, ajustando-o ao valor
constante do comprovante apresentado.
É condição para a dedutibilidade do imposto de renda retido na fonte a posse pelo
contribuinte de comprovante da retenção emitido pela fonte pagadora (Decreto no 3.000,
de 26/12/1999, arts. 87, inciso IV e §2o e 943, §2o). Entendo, pois, que a deve ser
mantida a glosa de compensação indevida apurada na notificação.
Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §§3o, e Decreto no 3.000, de
26/03/1999, art.73, caput). É dever do contribuinte instruir a impugnação com os
documentos em que se fundamente, sob pena de não prosperarem suas alegações (arts.
15 e 29 do Decreto no 70.235, de 1972).
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/10/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 16/10/2014, Recurso Voluntário, fls. 107 e segs, sustentando, em apertada síntese
que os documentos apresentados na defesa comprovam os valores recebidos a titulo de ação
judicial, bem como os valores retidos a título de IRPF e previdência oficial; o pagamento da ação
foi realizado pelo DERBA através de precatório e considerando que o beneficiário do imposto de
renda pessoa física é o próprio estado da Bahia, não existe nos autos reclamação trabalhista
qualquer comprovante de pagamento do imposto; no que se refere a apresentação do acervo
documental está supostamente ilegível nada impediria o auditor de intimar a Recorrente, além
disso existiam outros meios do Auditor confirmar as alegações, neste caso oficiar a própria fonte
pagadora ou o próprio juízo da vara do trabalho, sendo assim houve violação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade; Conforme planilha houve recolhimento de IRPF no valor de
R$ 44.918,15 e previdência oficial no valor de R$ 14.439,33.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
O recurso é tempestivo, porém a matéria referente a dedução indevida de
previdência oficial não consta da impugnação, logo está preclusa.
Desta forma, sendo considerada não impugnada a parte do lançamento que não
tenha sido expressamente contestada pelo contribuinte(Art. 17 do Decreto no 70.235/72), ocorre
a preclusão.
Logo, não podem ser apreciados, na fase recursal, os argumentos trazidos no
recurso, que não foram apresentados por ocasião da impugnação. O recurso voluntário não será
conhecido em relação a estes argumentos, mas conheço do recurso em relação à compensação
indevida de imposto de renda retido na fonte.
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-007.236 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.725133/2011-23

Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 114 :
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
(...)
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
Trata-se de rendimento recebidos do espólio de Normando Tadeu Conceição
Guedes.
Às fls. 16 da Notificação de lançamento consta que os valores constantes da
declaração de ajuste anual da contribuinte teve alterado para o constante no informe de
rendimentos e na planilha de cálculo.
Observa-se que o rendimento apurado teve uma redução de R$ 13.806,35 na
Notificação de Lançamento (fls. 16).
O imposto retido constantes nas planilhas às fls. 18 e às fls. 20 foi de R$
34.081,12 e R$ 8.447,32, totalizando o valor de R$ 42.528,44, respectivamente, já o rendimento
tributável foi de R$ 139.692,90 e R$ 38.205,11, respectivamente, totalizando R$ 177.898,01.
No que diz respeito ao valor de R$ 2.389,71, IR dif de funprev, planilha às fls.
18, ele não foi descontado para chegar ao valor líquido de R$ 102.025,42 da planilha, logo não
pode ser considerado como imposto retido.
A contribuinte declarou Rendimento recebido do Departamento de Infraestrutura e
Transporte no valor de R$ 179.741,59 e IRRF o valor de R$ 44.469,46(fls. 28)
No cálculo realizado pelo Auditor foi considerada a planilha e o informe de
rendimento.
Observa-se que o critério adotado foi melhor para a contribuinte do que se fosse
usado os valores constantes das planilhas, pois houve uma redução de R$ 13.806,35 no
rendimento declarado, sendo aceito o imposto retido no valor de R$ 40.976,45, dessa forma
entendo que não há reparos a fazer no acordão de piso.
Cabe lembrar que a modificação introduzida, de ofício ou em consequência de
decisão administrativa ou judicial, no critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa
no exercício do lançamento somente podem ser efetivadas, em relação ao mesmo sujeito passivo,
quanto a fatos geradores ocorridos posteriormente à sua introdução(art. 146 do CTN).
CONCLUSÃO

Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário apenas em relação a
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, e na parte conhecida, nego- lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-007.236 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.725133/2011-23

Wilsom de Moraes Filho

Fl. 127
DF CARF MF
Original